Tribunal: STF
Processo: ARE 1351908
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo:



    “Ação monitória. Sentença que rejeitou embargos e julgou procedente o pleito monitório, condenando o Município ao pagamento do valor apontado na exordial, referente a materiais hospitalares fornecidos pela empresa autora, vencedora de licitação. Exceção de contrato não cumprido que se rejeita, considerando que os refrigeradores que estavam em suposta desconformidade com o edital constavam da proposta do licitante, tinham capacidade maior do que exigida e foram recebidos e utilizados pela municipalidade. Juros contratualmente estabelecidos pelas partes para a hipótese de inadimplemento que não se afiguram abusivos e devem ser observados, sendo mais benéficos ao ente público do que aqueles adotados na planilha anexada à exordial. Honorários advocatícios sucumbenciais que devem observar o disposto no artigo 85, §3º, II, do CPC, devendo ser fixados no patamar mínimo de 8% do valor da condenação, considerando-se a pouca complexidade da presente demanda. Condenação do Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais que abrange as custas processuais e taxa judiciária, tendo em vista o disposto no artigo 17, § 1º, da Lei Estadual nº 3.350/99, estabelece que as pessoas de direito público interno, quando vencidas, devem reembolsar a parte vencedora das custas e demais despesas que efetivamente tiverem suportado. Sentença que se reforma parcialmente, para condenar o Município réu ao pagamento do valor principal devido, acrescido de correção monetária pelo IPCA e de juros conforme previsão contratual, além das despesas processuais e de honorários advocatícios ora reduzidos para 8% do valor total da condenação, na forma do artigo 85, §3º, II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido”. (eDOC 12, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que o tribunal de origem, ao não aplicar o art. 17, IX, da Lei 3.350/99, declarou, por via oblíqua, a sua inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenária. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estadual 3.350/99), afastou a isenção da taxa judiciária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Por fim, quanto à condenação do Município nos ônus sucumbências, especialmente no que se refere ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, não se há falar em isenção, posto que a Lei Estadual nº 3.350/99 é clara ao dispor que as pessoas de direito público interno, quando vencidas, devem reembolsar a parte vencedora das custas e demais despesas que efetivamente tiverem suportado (artigo 17, § 1º)”. (eDOC 12, p. 10)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL 3.350/99. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.3.2012. Tendo a Corte de origem dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 715.747 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 24.9.2014)



    Cabe ressaltar ainda que esta Corte, no julgamento do AI 826.496-RG (tema 389), paradigma da repercussão geral, assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à isenção de taxas judiciárias, custas e emolumentos concedida por lei estadual à Fazenda Pública Estadual. 



    No tocante à alegada afronta à Súmula Vinculante 10, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 17, IX, da Lei 3.350/99, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a legislação pertinente. 



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019 – grifou-se) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. LOJAS DE SHOPPING CENTER E LOJAS DE RUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 981.443 ED-ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.3.2020 – grifou-se) 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente